Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-14.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017901-14.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 142.170.901-53 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AUSÊNCIA – AR DEVOLVIDO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor
(AgRg no AREsp 656161/MG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S. A., visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1017901-14.2019.8.11.0002, movida em face de

EDIVALDO DE SOUZA SANTOS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em sucinto relato, o banco apelante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora através da notificação encaminhada ao endereço informado por ele no contrato, cumprindo a exigência legal de procedibilidade da ação.

Esclarece que tentou notificar extrajudicialmente o Apelado, porém, não logrou êxito, haja vista, que a tentativa de notificação do Apelado retornou negativa conforme documento juntado no ID n. 45236643.

Sendo assim, informa que providenciou o protesto do contrato, ajuizou a ação de busca e apreensão, porém, o Juízo
a quo
entendeu por bem extinguir o processo, sob o fundamento, que o protesto realizado pelo Apelante não serve para constituir em mora o devedor.

Com isso, busca a reforma da sentença para possibilitar a retomada da posse do bem.

Sem contrarrazões, face a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Isso porque, para que se efetive a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Com o advento da Lei nº 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, vê-se que a notificação encaminhada por AR ao apelado (ID n. 45236643), apesar de endereçada ao local constante no contrato, foi devolvida ao remetente pelo motivo “mudou-se - casa vazia”.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária,
é necessária a notificação
extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos
,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
. Precedentes...”. (AgRg no AREsp 656161/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015) (grifo nosso)

Este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC.” (RAI Nº 1008840-72.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.“A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora
na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
Precedentes”. (TJMT – RAC Nº 147930/2017 – 4º Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)
Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a notificação, em que pese ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”.
E inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” (RAI Nº 0006106-48.2017.8.11.0018, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (grifo nosso)

Portanto, a sentença como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie em razão da falta de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020